Tribunal: TJMT
Processo: 1008489-94.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008489-94.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), SEMENTES CONQUISTA EIRELI - EPP - CNPJ: 08.733.593/0001-07 (EMBARGANTE), HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - CPF: 929.436.831-91 (ADVOGADO), VICTOR H DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ: 17.211.477/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.096.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DI BENEDETTO JUNIOR - CPF: 954.807.491-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA – VALOR QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC/2015 –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento do embargado para reconhecer a impenhorabilidade do montante bloqueado.

A embargante alega que “
o embargado é notório fazendeiro da região do Mato Grosso, sendo que, inclusive, a dívida que está sendo discutida se originou da aquisição de insumos agrícolas para sua atividade
”.

Aduz que ele “
nem sequer argumenta que os R$ 18.349,13 bloqueados são fruto do trabalho de seu trabalho, e, apesar de arguir a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos, não demonstra que estavam depositados em caderneta de poupança (art. 373, inciso II, do CPC)
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento do embargado para reconhecer a impenhorabilidade do montante bloqueado.

A embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi sequer apontado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) A agravante então opôs Recurso Especial que foi provido a fim de anular o aresto e reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente, poupança ou fundos de investimento, até o limite de 40 salários mínimos, além de determinar o retorno dos autos a este Tribunal para manifestação acerca da má-fé alegada pela parte agravada, uma vez que poderá afastar a referida garantia (Id nº 142732177).

A exequente suscita má-fé do executado pois não ficou comprovada a utilização da conta para a finalidade de reserva financeira, tampouco que os valores detêm natureza salarial ou alimentar, já que não foram juntados os extratos que viabilizariam a devida análise.

No caso, ao que consta, houve a nomeação de curador especial pois os devedores não foram localizados, motivo pelo qual inexiste má-fé, sobretudo porque este fato evidentemente inviabiliza o acesso às informações das contas bancárias pela Defensoria Pública (Id. 87441955 - Pág. 53).

Ademais, embora se trate de incumbência do patrono, é de conhecimento público que a entidade não detém efetivo suficiente, tampouco meios necessários à realização de buscas pessoais das partes.

Além do mais, conforme o Acórdão proferido pelo STJ, ainda que a conta não seja poupança, o entendimento majoritário é no sentido de que não é permitida a constrição de valores abaixo de 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária.

(...)”

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022